Tribunal: STF
Processo: Rcl 45399
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 1º de fevereiro de 2021, deferi o pedido liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDoc 22):
    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência nº 171.027, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por pessoa contratada para prestar serviços junto à Administração municipal como assessor. 
    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação.”
    Naquela oportunidade, considerei aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a conclusão a que chegou esta Corte quando do julgamento da ADI 3395.
    A parte beneficiária apresentou contestação na qual alega a inexistência de violação por parte do órgão reclamado a qualquer entendimento desta Corte, uma vez que fora contratado pelo regime celetista para assumir cargo comissionado junto ao Município (eDoc 27). Enfatiza que não há Estatuto instituído para qualquer espécie de servidor do Município reclamante. 
    Apesar de solicitadas informações (eDoc 23) e reiterado o pedido (eDoc 31), a autoridade reclamada não se manifestou (eDocs 30 e 33). 
    Deixei de solicitar a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. Também tem-se entendimento já consolidado sobre a tese nesta Corte. 
    É o relatório. Decido. 
    Ao deferir a medida liminar nesta reclamação, consignei (eDoc 22):
    “Consoante relatado, o Superior Tribunal de Justiça acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, no conflito de competência suscitado, para considerar competente ao julgamento da ação a Justiça Trabalhista. Eis a ementa do julgado (eDoc 18, p. 3): 
    ‘CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM X JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DO VÍNCULO DE TRABALHO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E SEUS AGENTES. CARGO EM COMISSÃO. REGIME CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
    I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra Bonita-SP, suscitante, e o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jaú-SP, suscitado, nos autos da ação trabalhista movida por João Carlos Braz em desfavor do Município de Barra Bonita, em que requer o pagamento de verbas sucumbenciais.
    II - A ação foi proposta perante o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jaú-SP, que entendeu ser incompetente a Justiça Comum, determinando o encaminhamento do feito à Justiça Laboral.
     III - Os autos foram distribuídos ao Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra Bonita-SP, que suscitou o conflito, por entender não ser a competente para a análise do feito. 
    IV - Com efeito, o tradicional entendimento desta Corte superior, a respeito do tema em comento, encontra-se sedimentado no enunciado da Súmula 218 do STJ, em que estabelece que "compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício do cargo em comissão". 
    V - No entanto, o STJ afasta o comando contido na mencionada súmula, admitindo a competência da Justiça do trabalho para processar e julgar a demanda, quando a legislação municipal determina expressamente que a relação estabelecida entre o servidor, ocupante de cargo em comissão, e o ente municipal é regida pela CLT. A propósito: STJ, AgInt no CC n. 155.556/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 16/5/2018 e AgInt no CC n. 154.408/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/6/2018, DJe 20/8/2018. 
    VI - No caso, a lei do Município de Barra Bonita dispõe que o regime dos ocupantes de empregos públicos em comissão é o da CLT. Ademais, constata-se que os pedidos do reclamante possuem natureza trabalhista, o que afasta o disposto na Súmula n. 218/STJ. 
    VII - Agravo interno improvido. 
    No entanto, a controvérsia acerca da competência de julgamento da matéria dissente da interpretação desta Suprema Corte à luz da decisão na ADI 3.395, a qual foi julgada parcialmente procedente, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
    O aresto está contemplado com a seguinte ementa: 
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídicoestatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020) 
    Desse modo, há aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo estatutário temporário estabelecido entre servidor e Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais. 
    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos fora da esfera própria de competência da Justiça do Trabalho. 
    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do Processo na origem. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC. 
    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 
    Após, retornem-me os autos conclusos. 
    Publique-se. Intimem-se.”
    Conforme assentei, a decisão reclamada diverge do entendimento desta Corte. Ainda, em recente julgamento, a Primeira Turma deste Tribunal, ao apreciar a Reclamação 40.088, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou as seguintes balizas de aplicação do referido paradigma em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.”
    O precedente teve por alicerce as seguintes conclusões, concatenadas no voto do Min. Roberto Barroso, Relator, e abaixo enumeradas: 
    (i) ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF não se pronunciou sobre a competência jurisdicional para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Portanto, a decisão proferida na citada ADI não tem incidência sobre causas que envolvam vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação é da Justiça do Trabalho;
    (ii) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário, à luz do Tema 853 da Repercussão Geral (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6-10-2015);
    (iii) o vínculo de trabalho temporário sob regime especial disciplinado por lei local e firmado antes da Constituição Federal de 1988 detém natureza estatutária propriamente dita, consoante tese firmada no Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4-12-2008), o que atrai a competência da Justiça Comum;
    (iv) na vigência da Constituição Federal de 1988, os vínculos disciplinados por lei local, permanentes ou por contratação temporária, têm natureza estatutária. Logo, eventual arguição de nulidade perante a Justiça, bem como a apuração das consequências daí advindas, será de competência da Justiça Comum.
    Especificamente, em relação aos contratados para cargos em comissão, os quais, tendo em vista o artigo 39 da Constituição Federal, submetem-se ao regime estatutário, o Plenário desta Corte, ao julgar a Rcl 4.001, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, DJe 12.12.2001, concluiu: 
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ADI 3.395-MC. EX-SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. Esta Corte, em diversos precedentes, já decidiu que compete à Justiça comum processar e julgar ações ajuizadas por ex-servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, tendo em vista o caráter jurídico-administrativo dessa relação de trabalho. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 4.001-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJ 12.12.2011.
    Referida conclusão também encontra ressonância em outros julgados das Turmas desta Casa. Confira-se (grifos nossos):
    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – SERVIDOR PÚBLICO NOMEADO PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 16.400, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 03.09.2014)
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor público ocupante de cargo em comissão e o Poder Público, o que, evidentemente, afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 4. Recurso de agravo a que nega provimento.” (Rcl 43.314-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09.11.2020)
    Convém transcrever ainda, o voto do Ministro Luiz Fux, que ao acompanhar a divergência lançada pelo Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 35.206-AgR, de relatoria da Ministra Rosa Weber, consignou: 
    “O vínculo estabelecido entre a Administração e seus servidores contratados sem concurso público é de natureza jurídico-estatutária, sejam eles contratados com fundamento em leis locais que autorizam a contratação por tempo determinado, por excepcional interesse público, ou mesmo quando contratados para exercerem cargos em comissão. 
    Em casos tais, pouco importa quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor, porquanto ainda que de natureza laboral não descaracterizam a competência da Justiça Comum, mesmo nas circunstâncias de relações jurídico-administrativa desvirtuadas ou submetidas a vícios de origem como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo.”
    Ressalvado meu posicionamento pessoal, curvo-me ao princípio da Colegialidade para aplicar o entendimento versado em hipóteses semelhantes. 
    Como reforçado pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal, não descaracteriza a competência da Justiça Comum para julgar o processo o fato de a parte autora da ação reclamatória trabalhista pleitear direitos previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas por servidor contratado para exercer cargo em comissão. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, dou provimento a esta reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao recente julgamento do mérito da ADI 3395. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente